Tribunal: TJDFT
Processo: 0731249-73.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ENDOSSO DO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇAO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira originária em razão do endosso do crédito.
2. Contrarrazões apresentadas

II. Questão em Discussão
3. Definir se a cessão ou o endosso do crédito afasta a legitimidade passiva da instituição financeira originária em demanda consumerista que discute a regularidade da contratação.

III. Razão de Decidir
4. Nos termos da Súmula 297/STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras.
5. A cessão do crédito não afasta, por si só, a legitimidade passiva da instituição financeira originária, especialmente quando se discute eventual vício na contratação ou falha na prestação do serviço.
6. Nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes do serviço, sendo certo que a análise da regularidade da contratação — inclusive quanto à alegada fraude — demanda apreciação do mérito, incompatível com a extinção prematura do feito.
7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 34 do CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento (REsp 1077911/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Julgamento em 04/10/2011, DJe 14.10.2011).
8. A extinção do processo por ilegitimidade passiva, sem oportunizar o exame da controvérsia de fundo, mostra-se excessivamente formalista, sobretudo em demanda consumerista proposta por pessoa idosa e beneficiária da gratuidade de justiça, devendo ser afastada para permitir o regular prosseguimento do feito.
9. O art. 18, do CDC, prevê expressamente a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que integram a cadeia de produção e comercialização do produto. A solidariedade não se presume, decorre diretamente da lei ou de manifestação de vontade (art. 265 do CC). Há solidariedade passiva quando mais de uma pessoa deve responder integralmente por determinada obrigação (contratual ou extracontratual). A obrigação pode ser originária (primária) ou sucessiva, vale dizer, a que decorre de descumprimento do dever originário (responsabilidade civil).
10. Nesse sentido: Acórdão 1326086, 0735214-75.2019.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2021, publicado no DJe: 25/03/2021; e Acórdão 1967408, 0721493-17.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025.
IV. Dispositivo
11. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
12. Sem condenação em honorários recursais.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, Arts. 98, 99, 485, VI;
CDC, Arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Súmula 297/STJ;
REsp 1077911/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Julgamento em 04/10/2011, DJe 14.10.2011;
Acórdão 1326086, 0735214-75.2019.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2021, publicado no DJe: 25/03/2021; e
Acórdão 1967408, 0721493-17.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025;